Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-61.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ALCOOLEMIA. VALIDADE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO DIA MULTA. ADEQUAÇÃO. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE.
1. Apelação criminal na qual a defesa requer a absolvição, alegando insuficiência de provas.
2. Não havendo quaisquer elementos de prova a indicar que o etilômetro não funcionava regularmente, presume-se legítimo o teste realizado pelos policiais que realizaram o flagrante.
3. Diante de coeso e harmônico conjunto probatório, composto pelos depoimentos das testemunhas e pelo resultado do teste de alcoolemia, mantém-se a condenação do réu pelo delito previsto no artigo 306, caput, do CTB.
4. À míngua de fundamentação, impõe-se fixar o valo do dia multa no mínimo legal, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.
5. A pena de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade imposta.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.